Tribunal: TJBA
Processo: 8002336-46.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002336-46.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REJANE DE ASSIS GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que declarou a inexistência de débito relativo a multa cobrada por concessionária de energia elétrica, determinando a suspensão da cobrança e vedando a negativação, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora recorreu, pleiteando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório, alegando abalo moral e perda de tempo útil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de dano moral passível de indenização em razão da cobrança de multa declarada indevida, à luz da inexistência de inscrição em cadastros restritivos de crédito, interrupção do serviço ou outra conduta que evidencie repercussão extrapatrimonial relevante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, não havendo nos autos prova suficiente para sua revogação.

4. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, ausentes elementos como negativação, coação, exposição vexatória ou suspensão do serviço essencial.

5. A jurisprudência pacífica do TJBA e do STJ afasta a reparação por mero aborrecimento cotidiano decorrente de falha na prestação do serviço, quando inexistente efetivo abalo à esfera moral do consumidor.

6. A tese do “desvio produtivo do consumidor” não encontra respaldo concreto no caso, por ausência de comprovação dos alegados prejuízos.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0535589-22.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.